Tribunal: TJMT
Processo: 1007650-94.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007650-94.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO ONEDES MOURA DE CARVALHO - CPF: 914.218.611-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE TESTE DO ETILÔMETRO E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO CONJUNTA DO ACERVO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se as provas produzidas durante a instrução são suficientes para a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da ausência de Teste de Etilômetro e de Auto de Constatação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do delito do art. 306 do CTB não exige a realização de Teste de Alcoolemia ou lavratura de Auto de Constatação de Embriaguez, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios legais de prova.

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo conjunto probatório formado pelo Boletim de Ocorrência, pela Declaração de Atendimento do Corpo de Bombeiros Militar e pelos depoimentos dos policiais militares, todos convergentes quanto à presença de sinais visíveis de embriaguez alcoólica no momento da abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de Teste de Etilômetro ou de Auto de Constatação de Embriaguez não impede a condenação pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, quando a alteração da capacidade psicomotora é demonstrada por outros meios de prova idôneos, produzidos sob o crivo do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 306,
caput
e § 2o; Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp 2.397.267/DF
; TJMT, Apelação n. 1007427-30.2020.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio Onedes Moura de Carvalho
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos n. 1007650-94.2022.8.11.0045, o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

Sustenta, em síntese, a ausência de provas quanto à materialidade e à tipicidade da conduta, uma vez que não foi realizado o Teste de Alcoolemia nem lavrado Auto de Constatação de Embriaguez, razão pela qual requer a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa sustenta a ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, uma vez que não foi realizado o Teste do Etilômetro nem lavrado Auto de Constatação de Embriaguez, aduzindo que a prova testemunhal seria insuficiente para demonstrar a materialidade e a tipicidade da conduta, razão pela qual requer a absolvição.

O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, razão pela qual, em regra, não se exige a demonstração de direção anormal ou de situação concreta de risco à incolumidade pública. Para a subsunção típica, mostra-se suficiente a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

O crime de embriaguez ao volante não exige, para a sua configuração, a realização de exame de sangue ou de teste de alcoolemia, pois a alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por outros meios legalmente admitidos, como Auto de Constatação de sinais visíveis de embriaguez, exame clínico e prova testemunhal (CTB, art. 306, §2o).

Nesse sentido:

(...) A ausência do teste de etilômetro (bafômetro) não impede a condenação por embriaguez ao volante,
quando a alteração da capacidade psicomotora é atestada por outros meios de prova idôneos
, como o auto de constatação de sinais de embriaguez e os depoimentos testemunhais dos agentes policiais,
nos termos do art. 306, § 2o, do CTB
e da Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN (...) (TJMT, Apelação n. 1007427-30.2020.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 08/11/2025).

No caso, a materialidade delitiva está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.54081 (id. 359906854), pela Declaração de Atendimento de Ocorrência n. 086/SOp/13aCIBM/2023 emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar (id. 359906875) e pela prova oral colhida ao longo de ambas as fases processuais.

Conquanto não tenha sido lavrado Auto de Constatação formal, o Boletim de Ocorrência consignou que o apelante apresentava sonolência, olhos avermelhados, vômitos, soluços, desalinho nas vestes e odor etílico no hálito, acrescentando, ainda, que exibia comportamento agressivo, arrogante, exaltado, irônico, com fala excessiva e dispersa.

No mesmo sentido, a Declaração de Atendimento de Ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar

certificou que o apelante se encontrava consciente, porém “apresentando sinais de embriaguez”, tendo sido encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal.

O Prontuário Eletrônico do Paciente, elaborado pela unidade hospitalar, registra que o apelante foi encaminhado para atendimento na data dos fatos, consignando, contudo, sua evasão espontânea do local logo após a triagem de enfermagem, sem submissão à avaliação médica.

O policial militar Claudiney Rodrigues da Silva relatou, em juízo, que a guarnição foi acionada para verificar a notícia de que um indivíduo havia caído nas proximidades do estádio municipal. Afirmou que o acusado apresentava sinais de embriaguez alcoólica, evidenciados por odor etílico e desordem nas vestes, acrescentando que, conforme informações colhidas, o recorrente teria caído sozinho com a motocicleta.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Adeliano Pereira Marques na fase investigativa, no qual ressaltou que o apelante apresentava visível estado de embriaguez alcoólica e que não foi possível submetê-lo ao Teste de Etilômetro em razão da necessidade imediata de atendimento médico.

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 620 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito
, observado o direito à contraprova” (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 2. Na hipótese, a instância de origem considerou amplamente comprovado que o agravante conduziu veículo com a capacidade psicomotora alterada, em especial diante dos depoimentos dos agentes de trânsito, do exame médico em atendimento de emergência, das circunstâncias do flagrante (duas colisões na barra de proteção da pista, quase atingindo a viatura policial) e da confissão informal do réu, elucidando a recusa do acusado em realizar o teste do etilômetro (...) (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.397.267/DF, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04/03/2024).

O processo penal brasileiro não adota o sistema de prova tarifada, de modo que a ausência de etilômetro ou de termo específico nos moldes da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN não inviabiliza, por si só, a pretensão punitiva quando remanesce acervo probatório harmônico, convergente e judicializado, apto a demonstrar a alteração da capacidade psicomotora.

A ausência de teste de alcoolemia ou de auto de constatação não impede o reconhecimento da alteração da capacidade psicomotora, porquanto o art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro admite sua comprovação “mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. No caso, o boletim de ocorrência, o prontuário de atendimento médico, a declaração do Corpo de Bombeiros e os depoimentos colhidos evidenciam sinais de embriaguez, constituindo conjunto probatório idôneo para a caracterização do delito.

Portanto, devidamente comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, inviável a sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Antônio Onedes Moura de Carvalho

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026